Tribunal: TJBA
Processo: 0004498-44.2008.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004498-44.2008.8.05.0229 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REGINA MARIA SANTOS SILVA Advogado(s): JANISSON LUIS BARROS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. REDA. DOENÇA OCUPACIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. IMPARCIALIDADE E FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A contratação sob o regime REDA não confere estabilidade, ainda que reconhecido acidente de trabalho. A responsabilidade civil objetiva do Estado exige a demonstração inequívoca do nexo de causalidade entre o dano sofrido e a atividade pública. O laudo pericial judicial, em análise técnica exauriente, concluiu pela inexistência de relação entre a patologia da autora e suas atividades laborais. O juiz, embora não adstrito ao laudo pericial, deve motivar adequadamente a superação de suas conclusões, o que não se verifica no caso dos autos. Inexistência de elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão pericial. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade ante a gratuidade da justiça. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004498-44.2008.8.05.0229, em que figuram como apelante REGINA MARIA SANTOS SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .